Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-03.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001004-03.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHENIFER BORGES DE SOUZA - CPF: 042.234.631-44 (APELANTE), CRISTIANO SILVA DE ARAUJO - CPF: 099.566.804-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
I. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II.

VINDICADO O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE
–
APELO DESPROVIDO.

I.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais militares e civis em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas no imóvel da apelante destinavam-se à mercancia malsã;

II.

A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que a apelante se dedicava a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DHENIFER BORGES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DHENIFER BORGES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal nº.
1001004-03.2021.8.11.0078
, que a

condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; ao passo que a
absolveu
do delito de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso I, do CPP.

Cumpre destacar que o feito foi desmembrado em relação à ora apelante e na ação principal – Ação Penal nº.
1000126-78.2021.8.11.0078, o magistrado
condenou

o corréu
CRISTIANO SILVA DE ARAÚJO
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à reprimenda de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na fração mínima legal, bem como o
absolveu
da imputação de cometimento do crime de associação ao narcotráfico (art. 386, VII, CPP).

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 210404374
, a apelante
DHENIFER

pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou em juízo sua dependência química
.

Em caráter subsidiário
,
requer
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 210404377
, o
Parquet

manifesta-se pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 216730694,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai da denúncia que no dia
23 de janeiro de 2020
, na “Boate do Macaquinho”, localizada na Rua Curiango, ZBM, da cidade de Sapezal-MT, a apelante
DHENIFER BORGES DE SOUZA
e o codenunciado
CRISTIANO SILVA DE ARAÚJO
, em concurso e com unidade de desígnios,
associaram-se
para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como
guardavam
, com finalidade de fornecer ao consumo de terceiros,
02 (duas) porções de cocaína em forma de pasta-base
, pesando
7,01g (sete gramas e um centigrama)
,
03 (três) porções de cocaína
,
com peso de 0,5g (cinco centigramas)
e ainda,
12 (doze) porções
de
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como “
maconha
”, com peso total de
37,07g (trinta e sete gramas e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa ministerial, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar receberam denúncia de que na região do “Cinzeiro”, precisamente na “Boate do Macaquinho”, de propriedade do codenunciado
CRISTIANO
, estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, bem como que o narcótico estaria guardado no primeiro quarto do corredor. Diante disso, os agentes de segurança pública deslocaram-se até o aludido estabelecimento e avistaram quando o suspeito
CRISTIANO
fechou a porta de acesso aos quartos e, juntamente com a recorrente
DHENIFER
, fugiram pelos fundos do bar, alcançando um terreno baldio.

Na sequência, os policiais realizaram buscas e, no primeiro cômodo, localizaram uma porção de maconha e duas porções de pasta base de cocaína, um aparelho celular pertencente à apelante, um caderno com anotações para controle do pagamento/acerto do comércio de drogas, além de vários envelopes de depósitos bancários e o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais). Realizado exame grafotécnico, concluiu-se que as anotações acerca da mercancia espúria foram realizadas pela acusada
DHENIFER
.

Consta ainda na narrativa da preambular acusatória que, após a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido, foi localizado um diálogo entre a suspeita e uma amiga, no qual
DHENIFER
afirma “
É QUE EU E O MACAQUINHO ESTAMOS VENDENDO DROGAS, NÓS ESTAMOS MEXENDO COM DROGA LÁ NA BOATE
”, demonstrando que ambos estavam praticando o narcotráfico na região [Denúncia, ID 210404292].

Por este fato,
DHENIFER BORGES DE SOUZA
foi
denunciada
pela prática dos crimes de narcotráfico e associação para o tráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa apenas nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta a apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a
desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID
210404279 – p. 1-2
); do boletim de ocorrência nº. 2020.23883 (ID
210404279 – p. 3-6
); do auto de apreensão (ID
210404279 – p. 21
); do exame preliminar (ID 210404279 – p. 69-70); da imagem fotográfica do material confiscado (ID 210404279 – p. 72-73); do relatório de investigação (ID 210404280 – p. 17-39); do laudo – exame em manuscritos – grafotécnico (ID 210404281 – p. 69-84); do laudo de constatação preliminar nº. 600.2.04.2020.005011-01 (ID 210404270 – p. 91-93) e do laudo pericial definitivo nº. 3.14.2020.68497-01 (ID
210404360)
, que confirmaram
a apreensão de 02 (duas) pedras de substância amarelada, pesando 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas) e 03 (três) porções de substância branca em pó, com massa bruta de 0,64g (sessenta e quatro centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, além de 12 (doze) porções de substância vegetal, de cor esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com peso total de 36g (trinta e seis gramas), que apresentou resultado positivo para
MACONHA
;
além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
DHENIFER BORGES DE SOUZA

no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que
guardava
substâncias entorpecentes, com o desiderato mercantil
.

Interrogada sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
DHENIFER
, resumidamente, afirmou
que é usuária de drogas, acrescentando que já comercializou drogas em outras circunstâncias para pagar dívidas e que o entorpecente apreendido naquela data se destinava
exclusivamente
para seu consumo. Destacou que não tinha conhecimento de que seu namorado
Cristiano
traficava e sequer residia na sua companhia. Confirmou a propriedade do caderno, porém não se recorda o que de fato nele escreveu. Por derradeiro, sustentou que não estava no local quando ocorreu a ação policial, assumindo que se encontrava em uma lanchonete em frente e visualizou a chegada dos militares, contudo, ficou com receio/medo de se deslocar até sua moradia. [Relatório de mídias, ID 210404372].

Da minuciosa análise do plexo probatório, a situação de flagrância e a finalidade comercial das substâncias foram ratificadas em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Gabriel Dijan Schmeing
,
Ednil Bosco Soares de Paula
e

Uilton da Silva Soares
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência que culminou na apreensão dos psicotrópicos, além da localização de caderneta com anotações sobre a mercancia ilícita de narcóticos.

O agente público
Gabriel

discorreu que sua equipe recebeu denúncia de que no “
bar do macaquinho
” estaria ocorrendo o narcotráfico e, nas proximidades desse estabelecimento, avistou os dois suspeitos correndo para os fundos do local. Nesse momento, no primeiro quarto, foram encontrados dois cigarros, ainda acesos na janela, o celular da apelante
DHENIFER
, acrescentando que foi muito rápida a ação policial que até os chinelos dos increpados ficaram para trás. Destacou, ainda, que nas buscas foram apreendidos mais narcóticos, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas contendo as palavras “
chá”
, “
óleo
” e “
pó
”, além de numerário e comprovantes de depósitos.

Continuou relatando que seu colega de farda localizou onze porções grandes de maconha e, com relação ao aparelho móvel encontrado, ressaltou que pertencia à ora acusada e possuía como “imagem de fundo” uma foto do casal, cuja vestes visualizadas nessa fotografia foram encontradas naquele cômodo. Asseriu que a denúncia mencionava o nome de
Cristiano
, alcunha “
Macaquinho
”, e os objetos encontrados no local demonstraram que os increpados residiam juntos naquele quarto. [Relatório de mídias, ID 210404372].

Em sintonia com as declarações acima, o policial
Edinil
narrou que sua guarnição recebeu informação de que no “
Bar do macaquinho
” estaria ocorrendo tráfico de drogas promovido pelo casal
Cristiano
, vulgo “
macaquinho
”, e sua companheira
DHENIFER
. Foi diligenciado até o local e visualizados vários quartos destinados para “
programas sexuais
”, destacando que o casal correu com a chegada da Polícia, sendo irradiado para equipe de motopatrulhamento sair ao encalço deles.

Prossegue asseverando que, durante as buscas no quarto do qual o casal havia se evadido, foi encontrado um cigarro de maconha aceso; na cama havia um aparelho celular ligado, como se estivesse acabado de ser utilizado; um caderno de anotações, envelopes bancários, dinheiro, destacando que foi o responsável pela localização de 11 (onze) invólucros maiores de maconha. [Relatório de mídias, ID 210404372].

Do mesmo modo, o
PM Uilton
discorreu que receberam informação sobre a ocorrência de narcotráfico na “
Boca de Macaquinho
” praticado pelo indivíduo de alcunha “
Macaquinho
” e sua esposa
DHENIFER
. Ato contínuo, juntamente com sua equipe, deslocaram-se para aquele endereço e, no local, perceberam que os suspeitos fecharam a porta e correram para os fundos. Nesse ínterim, ficou responsável pela segurança externa da guarnição, ao passo que seus colegas adentraram o local e lograram êxito em apreender quantidade de entorpecentes (porções maconha, pasta base), envelopes bancários e caderno com anotações de acerto de drogas. [Relatório de mídias, ID 210404372].

Com efeito, ainda na etapa extrajudicial, o
relatório policial
[ID 210404280 – p. 17-39] confeccionado por investigadores da Polícia Civil demonstra que, ao contrário do que sugere a i. defesa, houve investigação por parte dos agentes estatais apta a vincular a apelante
DHENIFER
com a difusão ilícita de entorpecentes.

Por oportuno, friso não ignorar que o documento em questão foi produzido na fase inquisitiva e, portanto, detém natureza eminentemente extrajudicial. No entanto, é também forçoso reconhecer que
o conteúdo do relatório restou
amplamente ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, por meio dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis responsáveis
Daise Brito Kondo
e
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
por oficiar nas apurações posteriores.

Em sede judicial, a investigadora de polícia
Daise
discorreu que fez um relatório após quebra do sigilo de dados telefônicos da ora apelante e nesse aparelho constava conversas de
DHENIFER
com uma amiga, ocasião em que ela confirma que comercializava drogas com o indivíduo de alcunha “
Macaquinho
”. Acrescentou que além desse aparelho móvel que continha “
bastantes elementos
”, foi aprendido um caderno, o qual foi devidamente analisado, periciado e comprovado que parte dos manuscritos foram feitos por
DHENIFER
e, ainda, nessa caderneta foi averiguado inúmeros dizeres relacionados à mercancia malsã. Além disso, em grupo de conversas do aplicativo
WhatsApp
foi possível visualizar
a ligação da acusada com o “Comando Vermelho”.

Segundo a testemunhante, nos diálogos, como resposta a uma amiga que queria “
prostituir
” naquele local, a acusada afirma que estava apenas vendendo drogas, demonstrando que efetivamente o estabelecimento, na verdade, era ponto de comércio de entorpecentes.
[Relatório de mídias, ID 210404372].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[Relatório de mídias, ID 210404372].

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva venda do entorpecente
por parte da acusada
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois, é certo que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da venda
, o que significa dizer que o simples fato de a apelante
guardar
substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“07.
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente a acusada no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Como se observa, as circunstâncias da apreensão, aliadas às declarações firmes e uníssonas dos agentes públicos, não deixam dúvidas quanto a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas pela apelante.

Dessa forma,
não vejo razão para acolher o pleito desclassificatório
, pois entendo que os elementos de prova constantes dos autos dão a segurança necessária para concluir pela responsabilidade penal da acusada
DHENIFER
pelo delito de tráfico de drogas.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser a recorrente usuária de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Assim, considerando a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos –
02 (duas) pedras de substância amarelada, pesando 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas) e 03 (três) porções de substância branca em pó, com massa bruta de 0,64g (sessenta e quatro centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, além de 12 (doze) porções de substância vegetal, de cor esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com peso total de 36g (trinta e seis gramas), que apresentou resultado positivo para MACONHA
–, além das condições em que se desenvolveu a ação (prévia notícia anônima da prática de tráfico de drogas naquela localidade), entendo ser inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante
DHENIFER BORGES DE SOUZA
pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06
:

Por derradeiro, suscita a Defensoria Pública a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício da apelante
DHENIFER BORGES DE SOUZA
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação a apelante
DHENIFER
com fulcro na
dedicação à atividade criminosa
,
consoante trechos extraídos da sentença oral disponível no Relatório de Mídias, ID 210404372,
in verbis
:

“[...] Quanto a causa de diminuição de pena a REJEITO, restou demonstrado pelas conversas e aplicativo de troca de mensagem “WhatsApp” que a ré e seu esposo se dedicavam a atividade criminosa, se juntando para perpetuar na prática delitiva, de modo a estarem inseridos em vínculo utilizando os recursos como fonte primária de renda. Destaco que o redutor é uma benesse destinada ao traficante eventual, que cometeu um deslize por isso é agraciado com a redução da pena.

O caso dos autos é diametralmente oposto pois as investigações comprovam que a acusada diuturnamente praticada o tráfico, tanto é que possuía caderno para realização de balancetes e para administrar o negócio ilícito. O fato de ser primária não é incompatível com a exclusão da benesse, porque as provas anexadas aos autos, especialmente o caderno e a quebra de sigilo telefônico demonstram a dedicação a atividade criminosa.

O relatório da Polícia Civil às folhas 17-35, do ID 52655656, evidencia que a acusada manteve a prática do tráfico não só com seu companheiro, mas também com terceiros que são sujeitos de investigação, alguns já denunciados pelos mesmos delitos aqui apurados. Ressalto que o relatório policial detalha como as anotações eram realizadas e seus motivos; não obstante descreveu minuciosamente as mensagens entre afiliados e compradores de drogas, momento em que assume se dedicar ao tráfico. Lá todos os envolvidos alheios a esse processo são devidamente qualificados e relacionados com o comércio irregular de entorpecentes. [...]”
–
Sentença oral – Relatório de mídias, ID
210404372
.

Com efeito, consoante prova testemunhal angariada nos autos, especialmente a oitiva dos investigadores de polícia
Daise
e
Pedro Paulo
que, judicialmente, discorreram que, após autorização judicial de quebra de sigilo telefônico, elaboraram relatório policial e constataram nos arquivos contidos no aparelho móvel apreendido pela equipe da Polícia Militar, pertencente à ora recorrente, seu envolvimento com indivíduos faccionados, o exercício da mercancia espúria, visto que em um dos diálogos com terceira pessoa,
DHENIFER
confirma a prática da narcotraficância juntamente com seu companheiro/coacusado
Cristiano,
vulgo “
Macaquinho
”, constituindo elementos a corroborar que
DHENIFER
se dedicava reiteradamente às atividades criminosas.

Para além disso, o Laudo pericial nº

. 600.2.09.2020.004976-01 de exame em manuscritos (grafotécnico) visto no ID 210404281, p. 69-84, confirmou que as anotações para controle do pagamento/acerto do crime de narcotráfico no caderno apreendido foram realizadas pela acusada
DHENIFER
, nos seguintes termos:

“7 CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto e considerando somente os elementos materiais coletados durante os exames, o Perito Oficial Criminal conclui que
o material padrão fornecido por Dhenifer B. de Souza e diversas anotações encontradas nos dois cadernos foram produzidas pelo mesmo punho escritor
”.
– destaquei.

Dessa forma,
o afastamento da benesse se ampara
, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, mormente pelas provas testemunhais (investigadores de polícia);
o relatório policial de
extração de dados armazenados no aparelho móvel
produzido pela Polícia Judiciária Civil e confirmados durante a instrução probatória, que identificaram as atividades corriqueiras de narcotráfico da recorrente, além do laudo pericial confirmando que as anotações referentes ao comércio ilícito encontradas no caderno apreendido na operação da Polícia Militar foram escritas por
DHENIFER
.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primária a apelante, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

III –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DHENIFER BORGES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
nos autos da ação penal n.º 1001004-03.2021.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024